Tribunal: TCU
Processo: 022.462/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 622655, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 622655, funçãonull, que teve como objeto 27¤ RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA (no da TCE no sistema: 2406/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2239/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando ao responsável e ao Ministério do Turismo o teor deste julgado, conforme os pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 022.462/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Aquiles Susin (XXX.187.610-XX). 1.2. Entidades: Município de Vacaria - RS e Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.